Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREÇO DA OBRA CONTATAÇÃO POR METRO QUADRADO. ASSINATURA DO ENGENHEIRO DA CONTRATANTE NA NOTA FISCAL. INDICATIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFIRMAÇÃO DE DÉBITO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO (ART. 373, inc. II, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ/CONTRATANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DA NF. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não evidencia violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, quando as razões recursais atendem as exigências previstas no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, quais sejam: “exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão”.

2. Na sistemática estabelecida no art. 373, incisos I e II, do CPC, no caso de a parte Autora fazer prova constitutiva do seu direito, é incumbência da parte Ré a comprovação de fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo Autor. Não desincumbido o Réu do seu ônus probatório, a pretensão do Demandante deve ser julgada procedente.

3. Na ação de cobrança referente a contrato verbal de empreitada de prestação de serviços de obras, ajustado o preço por metro quadrado, a nota fiscal indicando a prestação dos serviços e contendo assinatura do Engenheiro da Empresa Contratante é indicativo da prestação dos serviços. Ausente a comprovação de pagamentos em data posterior a emissão da respectiva nota fiscal e havendo confirmação pela prova testemunhal de que no momento da emissão daquele documento existia pagamento a ser realizado, é devida a condenação da Contratante ao pagamento do valor estampado na respectiva nota fiscal.

4. Segundo a jurisprudência do STJ o índice de juros de mora previsto no art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sem cumulação com a correção monetária, a qual deve ser aplicada mesmo em se tratando de relações jurídicas entre pessoas jurídicas privadas.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.